Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-46.2010.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003040-46.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUNIOR LTDA - EPP - CNPJ: 04.318.927/0001-25 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R. F. LTDA - CNPJ: 03.014.292/0001-00 (APELADO), ROBERTO CASETTA FERREIRA - CPF: 346.714.631-72 (APELADO), IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA - CPF: 458.300.291-20 (APELADO), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (APELADO), FLAVIA CRISTINA BORGES - CPF: 571.597.341-49 (APELADO), HEITOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 062.360.708-57 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 0003040-46.2010.811.0005

APELANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

APELADOS
: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA.-EPP E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE RECURSAL – CRÉDITOS CEDIDOS – SUBSTITUIÇÃO NO POLO ATIVO – CESSIONÁRIO -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-
CESSÃO DE CRÉDITO - ARTIGO 778, § 1o, DO CPC/15 - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ACORDO COM O CEDENTE - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO NOVO CREDOR CESSIONÁRIO QUE ASSUMIU TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CRÉDITOS – PROCESSOS DISTINTOS – SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Sendo os créditos e obrigações cedidos legalmente pelo cedente através de cessão de crédito, o cessionário é parte legítima para interpor recurso visando defender os seus interesses, muito mais ainda quando já determinado nos autos a sucessão processual e a substituição no polo ativo do cedente para o cessionário.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão
. Inteligência do artigo 778, § 1o, do CPC/15.

Contudo, devido à sucessão processual do cedente para o cessionário, eventual extinção do feito, com resolução do mérito, ante possível acordo realizado com o cedente, há necessidade da anuência expressa do cessionário, uma vez que este assumiu todos os direitos e obrigações do crédito, sob pena de nulidade da sentença que reconheceu a quitação da dívida, muito mais no caso, em que a extinção se deu em face de processos e créditos distintos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
em face da sentença que
julgou extinta
a Execução de Título Extrajudicial no 0003040-46.2010.8.11.0005 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JÚNIOR LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R F LTDA
, e de seus coobrigados
ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLÁVIA CRISTINA BORGES CASETTA
e
HEITOR DE SOUZA JÚNIOR,
com fundamento no artigo 924, incisos II e III, do CPC/15. Pela sucumbência, a parte executada foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suma, informa a recorrente que o
BANCO DO BRASIL S/A
propôs a presente Execução de Título Extrajudicial em face de
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA.-EPP
e OUTROS
, lastreada na
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária n° 20/01656-5
(atual n° 14/95919-4), no valor de
R$ 4.191.585,22
(quatro milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
.

Pontua que houve a penhora dos bens dados em garantia – imóveis de
matrículas n° 15.254 e 5.257
, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, avaliados
R$5.200.000,00 e R$6.100.000,00
, respectivamente, valores de que discordou a exequente aqui apelante, que informou que na avaliação técnica feita pelo anterior exequente
BANCO DO BRASIL S/A
(cedente) os valores são de
R$1.173.463,23 e R$2.367.258,0
8 respectivamente.

Relata que
BANCO DO BRASIL S/A
lhe cedeu o crédito perseguido na referida Execução e que antes mesmo da realização da avaliação postulada pelo Banco do Brasil nos imóveis penhorados, os executados/apelados apresentaram a manifestação de
ID n
o
52018305
, em que postularam a extinção da Execução diante de suposta quitação do débito em virtude de arrematação realizada no Imóvel da
matrícula n° 15.255
do CRI de Tangará da Serra/MT, na
Ação no 956- 77.2007.811.0005
.

Enfatiza ainda que apesar de sua manifestação de
ID no 57333964
na origem, de que o pedido dos executados apelados não merecia acolhimento, considerado que não há identidade entre os imóveis que garantem o título da Execução (
matrículas no 15.254 e 15.257
) com aquele (
matrícula n° 15.255
, do CRI de Tangará da Serra/MT) arrematado pela PETROBRÁS na
Execução no 956-77.2007.811.0005
, lastreada em Duplicatas Mercantis e Contrato de Fiança, cujo fruto da arrematação fora depositado em Juízo à disposição do Banco do Brasil (matrícula n° 15.255), ainda assim, houve a indevida extinção da Execução ao fundamento de ter ocorrido a satisfação da dívida.

Adiante, defende a nulidade da sentença por ter baseado em premissa equivocada e dissociada da realidade, ante a compreensão de que a arrematação de imóvel é posterior ao acordo ocorrido em processo diverso (Execução no 956-77.2007.8.11.0005) e lastreado em título também diverso (Duplicatas Mercantis e Contrato de Fiança) teriam relação com a presente Execução, lastreada na Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária n° 20/01656-5 (atual n° 14/95919-4), no valor de R$ 4.191.585,22, e que a obrigação ora perseguida teria sido satisfeita.

No mais, enfatiza não haver identidade/relação entre as duas ações, inclusive, não sendo possível verificar, pelo e-mail apresentado, sobre quais processos a quitação outorgada se refere, por não ter qualquer referência ao título que foi quitado.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção, a fim de que a Execução tenha seu regular prosseguimento na origem com a realização e nova avaliação dos imóveis penhorados.

As contrarrazões dos executados COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA e OUTROS vieram no
ID no 139140717
, oportunidade em que arguiram a preliminar de ilegitimidade recursal por entenderem que a recorrente não integra a lide e que, assim, não pode interpor a apelação. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

Não procede o inconformismo dos executados/apelados, uma vez que a legitimidade da empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
se mostra evidente, uma vez que o juiz singular reconheceu as sucessões de créditos, nos termos do artigo 778, § 1°, III e § 2° do CPC/15, inclusive deferindo a sucessão processual com a conseguinte substituição do polo ativo da execução. Confira:

“
VISTOS ETC.

Tendo em vista as cessões de crédito sucessivas instrumentalizadas nos termos IDs. 42296661 e 48358103, com fulcro no art. 778, § 1°, III e § 2° do CPC,
DEFIRO
a sucessão processual com a conseguinte substituição do polo ativo da execução
.

Retifique-se o necessário na capa dos autos, conforme solicitado na peça ID. 46733559.

Promovida a retificação acima, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos fundamentos e pedidos apresentados na peça ID. 52018305.

Às providências”.
Grifei
.

Desta forma, se foi deferida a sucessão processual, bem como a substituição do polo ativo da execução, passando empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
como credora da dívida executada,

logo, por consequência lógica, passa ela a ser

a única legítima para postular e responder na presente ação e, não mais, o Banco do Brasil S/A.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal
da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.-

VOTO - MÉRITO

Analisando os presentes autos, denota-se que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente Execução de Título Extrajudicial contra
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JÚNIOR LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R F LTDA
, e de seus coobrigados
ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLÁVIA CRISTINA BORGES CASETTA
e
HEITOR DE SOUZA JÚNIOR,
pela quantia líquida, certa e exigível, no montante
R$
4.191.585,22
(quatro milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos
),
posição atualizada até
08/10/2010,
representada pela
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dividas com Garantia Hipotecária - operação n°20/01656-5 (atual n° 14/95919-4)
, assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada ao empréstimo, conforme se verifica do
ID no 138874436
.

Devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento da dívida, sendo expedida Carta Precatória para a Comarca de Tangará da Serra para proceder a penhora, avaliação e expropriação dos imóveis matriculados sob no 15.254 e 15.257 no CRI daquela comarca.

Os imóveis em questão foram penhorados no
ID no 138874439 – Pág.57/58
e avaliados no
ID no 138874439/138874440
, sendo o de
matrícula no 15254
por R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e de
matrícula 15257
por R$6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais).

No
ID no 138874440 – Pág.33
, o Banco do Brasil S/A discordou da avaliação.

No
ID no 138874444
, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I (Fundo)
, requereu a juntada do “
TERMO DE CESSÃO SEM COOBRIGAÇÃO
” celebrado,
1o/07/2020
, com o
BANCO DO BRASIL S/A
, passando a ser o titular dos direitos perquiridos no âmbito deste processo, postulando pela necessária substituição processual.

No
ID no 138874487
, o
BANCO DO BRASIL S/A
requereu sua exclusão do polo ativo da demanda, nos termos do artigo 778, § 1o, I e § 2o, do CPC/15.

No
ID no 138874489
, a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, requereu a juntada do “
TERMO DE CESSÃO
” celebrado em
23/11/2020
com o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I (Fundo)
, passando a ser o titular dos direitos perquiridos no âmbito deste processo, postulando pela necessária substituição processual.

No
ID no 138874496
, os executados
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA e OUTROS
requereram em

28/03/2021
a
extinção da presente execução
, sob o argumento de que durante o andamento do presente feito, a empresa PETROBRÁS S/A levou à hasta pública o imóvel de propriedade dos executados, objeto da
matrícula no 15.255 do CRI de Tangará da Serra-MT
, conforme consta dos autos de
Execução no 956-77.2007.811.0005,
cuja arrematação se deu pelo preço de R$ 1.650.000,00 mediante pagamento à vista, tendo, posteriormente, os executados realizado uma composição com o Credor Hipotecário (aqui exequente, Banco do Brasil), que resultou na aceitação de uma proposta no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

No
ID no 138875203
, foi deferida pelo juízo singular, em
06/05/2021
, a sucessão processual com a substituição do polo ativo da execução, oportunidade em que o magistrado determinou a intimação do novo credor para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução. Confira:

“
VISTOS ETC.

Tendo em vista as cessões de crédito sucessivas instrumentalizadas nos termos IDs. 42296661 e 48358103, com fulcro no art. 778, § 1°, III e § 2° do CPC,
DEFIRO
a sucessão processual com a conseguinte substituição do polo ativo da execução
.

Retifique-se o necessário na capa dos autos, conforme solicitado na peça ID. 46733559.

Promovida a retificação acima, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos fundamentos e pedidos apresentados na peça ID. 52018305.

Às providências”.
Grifei
.

A manifestação da nova credora foi apresentada no
ID no 138875206
, a qual
não concordou com a extinção
, sob o argumento de que os imóveis que garantem o título são objeto das
matrículas no 15.254 e 15.257
, ou seja, não há identidade entre os imóveis que garantem o título desta Execução com aquele arrematado pela Petrobrás (
matrícula no 15.255
), cujo fruto da arrematação fora depositado em Juízo à disposição do Banco do Brasil.

Mesmo tendo a nova credora discordado do pedido de extinção da execução, o juízo singular extinguiu os autos levando em consideração a arrematação realizada naquele processo
no 956-77.2007.8.11.0005
.

Pois bem.

No caso em tela, o direito socorre à apelante por vários motivos a saber:

Primeiro
, as sucessões de credores ocorreram de forma legal e em cumprimento ao ordenamento jurídico, inclusive desnecessária a notificação da parte devedora, uma vez que a sucessão independe de consentimento do executado, nos termos do
§§ 1o e 2a do artigo 778 do CPC/15
:

"Art.
778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado
."
Grifei
.

Sobre o tema:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA.- A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal
não ofende o princípio da não surpresa
, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes.-
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão
.- A sucessão prevista no art. 778, § 1o, do NCPC independe de consentimento do executado." (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.035349-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Aliás, o referido entendimento é reconhecido pelo Colendo Superior de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
(STJ
REsp 1091443 SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

Segundo
, o
BANCO DO BRASIL S/A
não era mais a credora do título executado, inclusive sendo substituído no polo passivo pela cessionária, portanto, não tinha mais legitimidade ativa para realizar acordo
nestes autos
, assim sendo, não poderia a presente execução ser extinta com julgamento do mérito, indicando como credora a instituição financeira.

Terceiro
, a alegada arrematação ocorreu em autos distintos e bem imóvel distinto, assim, não poderia eventual acordo recair sobre a presente execução.

Quarto
, em face da sistemática vigente no Código de Processo Civil, não pode o juiz extinguir o processo sem que o exequente, titular do crédito, no caso, a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, concordasse.

Portanto, a extinção da execução deu-se de forma totalmente irregular e equivocada, devendo, deste modo, a sentença ser anulada, para que os autos retornem à origem para seu normal prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença, devendo a execução retornar à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023